Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. PRETERIÇÃO DE DANDIDATO. AUSÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Repercussão Geral. Tema 784. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral, fixou a tese segundo a qual o candidato aprovado somente tem direito subjetivo à nomeação nas seguintes situações: “I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
2 – Concurso público. Cargo de enfermeiro de família e comunidade. O cargo público de Enfermeiro de Família e Comunidade, previsto no Edital no 08, de 02 de março de 2018, tem atribuição, remuneração e carga horária diferentes do cargo de Enfermeiro generalista (sem especialidade), previsto no Edital no 14, de 25 de março de 2022. A abertura de concurso público e a nomeação de candidatos para o cargo de Enfermeiro generalistas, durante o prazo de validade do concurso público para provimento de cargos de Enfermeiro de Família e Comunidade, não gera preterição de candidatos, pois dizem respeito a cargos públicos distintos.
3 – Existência de vagas. A Administração Pública, dentro da legalidade, tem a discricionariedade para nomear candidatos aprovados fora do número de vagas quando conveniente e oportuno.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(wi)